Tribunal: TCU
Processo: 038.328/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13730/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.328/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Santos de Oliveira (XXX.004.365-XX); Antonia Rodrigues de Araujo (XXX.997.933-XX); Ayanny Kelly de Sousa Ferreira (XXX.669.594-XX); Hemelyni Cecilia Goncalves Lima (XXX.037.504-XX); Julyanna Gomes Vieira (XXX.865.013-XX); Natalie Rosa Pires Neves (XXX.496.763-XX); Nataly Cezar de Lima Lins (XXX.625.944-XX); Roselma Leitão Barbosa (XXX.354.302-XX); Simone Gonçalves de Almeida Holanda (XXX.129.514-XX); Tatiana Aparecida Lopes Gaiao (XXX.948.034-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.